Tribunal: TJSP
Processo: 1503029-18.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Subtração de aparelho celular em via pública. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por testemunha policial militar, além de confissão espontânea dos réus. Consumação

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Subtração de aparelho celular em via pública. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por testemunha policial militar, além de confissão espontânea dos réus. Consumação do delito reconhecida. Condenação e cálculo de penas mantido. Recursos defensivos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503029-18.2019.8.26.0228,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados THAISE FERREIRA DOS SANTOS e DOUGLAS MORAES
RABELO DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos de apelação interpostos por DOUGLAS MORAES
RABELO DA SILVA e THAISE FERREIRA DOS SANTOS, mantendo
integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503029-18.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação criminal no 1503029-18.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Douglas Moraes Rabelo da Silva e Thaise Ferreira
dos Santos
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.071
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas.
Subtração de aparelho celular em via pública. Condenação.
Insurgência
defensiva.
Pleito
de
absolvição.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Acervo
probatório
documental
corroborado
pelos
depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e
por testemunha policial militar, além de confissão
espontânea dos réus. Consumação do delito reconhecida.
Condenação e cálculo de penas mantido. Recursos
defensivos improvidos.
Pela sentença de fls. 346/351, proferida
em 26 de junho de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Renan
Oliveira Zanetti, da 11a Vara Criminal da Comarca de São Paulo,
DOUGLAS MORAES RABELO DA SILVA e THAISE FERREIRA
DOS SANTOS foram condenados como incursos no art. 155, §
4o, inciso IV, do Código Penal, às respectivas penas de 2 anos, 4
meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503029-18.2019.8.26.0228 -Voto no
3
pagamento de 12 dias-multa, calculados no piso legal (ré Thaise),
e 2 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento
de 10 dias-multa, calculados no piso (réu Douglas).
Irresignados,
os
réus
interpuseram
recursos de apelação, requerendo, em síntese, a sua absolvição
pela insuficiência do acervo probatório e atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, pleitearam o reconhecimento da forma tentada
do delito e a fixação de regime inicial aberto (fls. 499/506 e
508/515).
O Parquet também apelou, postulando
apenas a preponderância da agravante da reincidência sobre a
confissão, bem como a fixação do regime prisional fechado (fls.
346/351).
Os recursos foram contrarrazoados (fls.
525/531) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo improvimento ao apelo (fls. 539/548).
É o relatório.
Devidamente
processados,
os
apelos
defensivos não comportam provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 5 de
fevereiro de 2019, por volta de 12h00, na Rua Vinte e Cinco de
Março, na cidade de São Paulo, os réus, agindo em concurso,
subtraíram, para proveito comum, um aparelho celular Apple
iPhone 8 Plus, pertencente à vítima Carolina.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de
ocorrência (fls. 19/22), autos de reconhecimento de pessoa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503029-18.2019.8.26.0228 -Voto no
4
objeto (fls. 6/7), auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 8) e
auto de avaliação do aparelho celular (fl. 18), bem como pela
prova oral produzida nos autos (mídia digital).
Em juízo, a vítima Carolina narrou os fatos
em conformidade com a denúncia. Relatou que estava com seu
namorado Victor na rua quando percebeu que a ré Thaise retirou
o aparelho celular de sua bolsa. Tentou questionar a acusada,
mas o réu Douglas a intimidou, razão pela qual preferiu informar
o ocorrido aos policiais militares que estavam por perto. Na
sequência, os policiais abordaram os réus, tendo o aparelho
celular sido localizado na lixeira que estava ao lado deles.
Reconheceu o seu telefone celular e o recuperou.
A testemunha Victor, namorado da vítima,
disse que caminhavam juntos quando Carolina percebeu que
havia sido furtada, correndo imediatamente na direção dos réus,
pois percebeu o momento no qual Thaise retirou algo de sua
bolsa. Não conseguiram reaver o objeto furtado, mas
acompanharam os réus e então acionaram os policiais que
estavam em uma guarnição no caminho. Os policiais nada
encontraram em poder dos acusados, mas o aparelho celular foi
encontrado em uma lixeira ao lado dos réus.
A testemunha Thiago, policial militar,
confirmou ter sido acionado pela vítima e seu namorado, que
informaram sobre a ocorrência de um furto. A vítima apontou para
os réus e, ao realizarem a abordagem, nada de ilícito foi
encontrado com eles. Todavia, realizaram busca nas imediações
e encontraram o aparelho celular na lixeira que estava ao lado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503029-18.2019.8.26.0228 -Voto no
5
dos apelantes, tendo o objeto sido prontamente reconhecido pela
vítima.
No
interrogatório
judicial,
os
réus
confessaram a prática delitiva.
Finda a instrução processual, também é
inequívoca a autoria do crime de furto, tendo em vista o conjunto
probatório documental e oral inserto aos autos.
Restou evidenciado, portanto, que os
apelantes subtraíram o aparelho celular da vítima em via pública,
retirando o bem do interior de sua bolsa. Contudo, a execução do
crime foi flagrada pela ofendida, que questionou os réus e depois
acionou a polícia militar, resultando na detenção dos apelantes e
na localização do aparelho celular ao lado deles, em uma lixeira.
Não prospera, ademais, o pedido de
reconhecimento da tentativa, pois o delito de furto restou
consumado, haja vista a inversão da posse do bem subtraído do
local dos fatos, ainda que por curto lapso temporal.
Como já sedimentado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a consumação do crime de furto não
exige a posse mansa e pacífica do objeto subtraído, bastando a
inversão da posse.
No julgamento do recurso repetitivo REsp
1.524.450/RJ, de relatoria do Min. Nefi Cordeiro, a 3a Seção do
STJ firmou o seguinte entendimento (tema 934):
Consuma-se o crime de furto com a posse
de fato da res furtiva, ainda que por breve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503029-18.2019.8.26.0228 -Voto no
6
espaço
de
tempo
e
seguida
de
perseguição ao agente, sendo prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
A
qualificadora
também
restou
demonstrada na espécie, já que o crime foi praticado em
concurso de pessoas.
Em suma, as provas são fartas e coesas,
restando intangível o pleito absolutório por insuficiência
probatória.
O cálculo da respectiva reprimenda não
enseja correção.
Na primeira fase, a básica do réu Douglas
foi fixada no piso legal, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa,
ao passo que a pena-base de Thaise foi fixada na fração de 1/5
acima do mínimo, haja vista o rateio das condenações penais
transitadas em julgado do acusado (todas configuradoras de
reincidência)
entre
maus
antecedentes
(duas
delas)
e
reincidência (uma delas). Logo, fica mantida a fixação da básica
da ré em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Na segunda fase, a reincidência dos réus
foi compensada com a confissão espontânea, circunstância
utilizada pelo magistrado para a formação de seu convencimento,
conforme reconhecido na própria sentença.
Na terceira fase, não há elementos
passíveis de valoração, tornando as reprimendas como
definitivas nos patamares supracitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503029-18.2019.8.26.0228 -Voto no
7
Diante da reincidência dos agentes e da
quantidade de pena, o regime prisional inicial deve ser o
semiaberto, tal como constante na sentença, a teor do art. 33 c.c.
o art. 59, ambos do Código Penal.
No mais, a reincidência dos agentes
também impede a aplicação do benefício de substituição de pena
prevista no art. 44 do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos de apelação interpostos por DOUGLAS
MORAES RABELO DA SILVA e THAISE FERREIRA DOS
SANTOS, mantendo integralmente a sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator